Tribunal: TJDFT
Processo: 0702239-61.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. PROBABILIDADE DO DIREITO E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Preliminar. Interesse recursal. A admissibilidade do recurso depende da presença de interesse recursal. A decisão agravada deferiu em parte a tutela para determinar a internação da paciente em leito de UTI de acordo com os critérios de prioridade estabelecidos pelo órgão regulador. Há interesse recursal da agravante na reforma da decisão para que a transferência ao leito de UTI ocorra de forma imediata, independente dos critérios de prioridade. Estão presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto. Preliminar que se rejeita.
3 – Agravo de instrumento. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A agravante necessita ser internada em leito de UTI com suporte dialítico. A decisão agravada determinou que a internação seja fornecido conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Em juízo de cognição sumária, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada no processo originário (0768248-88.2022.8.07.0016). Quanto à probabilidade do direito, “é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). O perigo de dano está caracterizado pela evolução do quadro do paciente, que foi diagnosticado com câncer de colo de útero e bexiga, com insuficiência renal aguda, distúrbios hidroeletrolíticos de difícil correção, evoluindo com crises convulsivas e episódios de flutuação do nível de consciência. Consoante o relato médico, a paciente encontra-se em grave estado geral, necessitando de vaga em UTI com suporte dialítico de urgência (ID 42474730, pág. 20). Desse modo, estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Agravo de instrumento que se dá provimento para determinar ao Distrito Federal que providencie a internação da parte autora/agravante em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas atuais necessidades (SUPORTE DIALÍTICO), em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada, às expensas do agravado, no prazo de 5 dias, até a plena recuperação da saúde da paciente.
4 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas e sem honorários.